Tribunal: TJPA
Processo: 0000407-64.2013.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000407-64.2013.8.14.0105

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível.

Acolhimento De
Embargos De Declaração Com Efeitos Infringentes. Ausência De Intimação Do Embargado.
Ofensa Ao Contraditório E À Ampla Defesa.
Nulidade Reconhecida. Recurso Desprovido.

I- Caso Em Exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível
para reconhecer a nulidade no julgamento dos embargos de declaração que aplicando o efeito modificativo, condenou a parte à restituição de valores. A decisão agravada determinou o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase de contraditório, ante a ausência de intimação da parte embargada para se manifestar sobre os aclaratórios com efeitos infringentes.

II-
Questão Em Discussão

2-
A questão consiste em verificar a existência de nulidade do julgamento de embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, sem a prévia intimação da parte embargada para apresentar impugnação.

III-
Razões De Decidir

3-É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação
do embargado para apresentar impugnação aos aclaratórios acolhidos com efeitos infringentes, viola o contraditório, o que impõe a nulidade do julgamento.

4-Apesar das alegações do Agravante, tem-se que a Apelação em que o Sindicato, ora Agravado, suscita a nulidade em razão da ausência de contraditório para responder aos Embargos de Declaração, fora protocolada em 25/09/2015 (Id
7146776 - Pág. 1), portanto é anterior a ocorrência do incêndio no Fórum daquela Comarca.

5-Em consulta ao Sistema LIBRA, observa-se, entre a data da sentença embargada e a data da sentença dos Embargos de Declaração, que não há registro de despacho dando ciência às partes sobre a interposição dos Embargos de Declaração opostos. Aliado à referidas circunstâncias, da leitura da sentença de Embargos de Declaração verifica-se que não há menção à apresentação de contrarrazões ou de que tenha havido intimação das partes para fazê-lo.

6-Presença de elementos suficientes à demonstrar a ausência de oportunização do devido contraditório.
R
econhecimento da nulidade do julgado.

IV-
Dispositivo

7-Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1874778/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1176713/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 25 de junho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos autos da
Apelação Cível (processo nº
0000407-64.2013.8.14.0105
- PJE
), interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICADO PARÁ - SINTEPP
contra o ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Desta forma, não havendo demonstração nos autos, de que tenha sido a parte embargada intimada para oferecer contrarrazões aos Embargos de Declaração que, ao serem julgados, aplicou o efeito infringente, aplicando condenação ao Embargado e, em homenagem ao princípio do contraditório, impõe-se o reconhecimento da nulidade do julgado.

Assim, devem os autos retornar à instância de origem para sanada a irregularidade no julgamento dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reconhecer a nulidade no julgamento dos embargos de declaração que aplicando o efeito modificativo, condenou a parte à restituição de valores, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, o Município de

Concórdia do Pará
insurge-se contra decisão monocrática suscitando a ilegitimidade do SINTEPP para promover a ação, pois
à época que ajuizou a presente (20/03/2013), não detinha registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego, sendo assim, não tinha legitimidade para receber a referida Contribuição, pelo que pugna pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Insurge-se aduzindo que como não houve a reconstituição integral dos autos
do processo, ap
ó
s o inc
ê
ndio, que destruiu a sede do F
ó
rum do Munic
í
pio de Conc
ó
rdia do Par
á
, claramente se nota que este n
ã
o foi totalmente reconstitu
í
do, n
ã
o tendo como afirmar que o SINTEPP n
ã
o foi devidamente intimado.

Alega que a decis
ã
o monocr
á
tica fundamentou-se em argumentos trazidos pelo SINTEPP, sem qualquer possiblidade de aferi
çã
o, em raz
ã
o dos autos n
ã
o terem sido totalmente reconstitu
í
dos, julgando procedente o pedido de nulidade por aus
ê
ncia de contradit
ó
rio, o que deve ser afastado, uma vez que n
ã
o pode macular o andamento processual por simples presun
çã
o, o que prejudicaria o feito, que j
á
foi alvo de in
ú
meras intercorr
ê
ncias, e a sua manuten
çã
o somente preterir
á
uma mat
é
ria que j
á
foi perfeitamente decidida pelo Ju
í
zo
a quo
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reconsiderada a decis
ã
o mono
crática e a improcedência do pedido de nulidade por ausência de contraditório afirmado pelo SINTEPP, mantendo-se a
senten
ç
a.

O Sindicato apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, afirmando que possui legitimidade ativa,
possuindo comprova
çã
o formal de legitimidade e representatividade sindical junto ao Minist
é
rio do Trabalho desde 12 de dezembro de 1995, data da publica
çã
o do despacho que deferiu seu registro sindical no Di
á
rio Oficial da Uni
ã
o, referente ao processo administrativo n
º
46000.006792/95, portanto, a comprova
çã
o de legitimidade e representatividade do SINTEPP como entidade sindical abrange todo o Estado do Par
á
desde 12/12/1995, sendo que a data est
á
comprovada documentalmente nos autos como marco do registro sindical v
á
lido perante o Minist
é
rio do Trabalho.

Alega que a decis
ã
o agravada reconheceu, corretamente, a nulidade do julgamento dos embargos de declara
çã
o, pois houve viola
çã
o ao contradit
ó
rio e
à
ampla defesa, princ
í
pios constitucionais previstos no art. 5
º
, LV, da Constitui
çã
o Federal.

Afirma que os embargos de declara
çã
o opostos pelo Munic
í
pio de Conc
ó
rdia do Par
á
foram acolhidos com efeito modificativo, impondo ao SINTEPP a obriga
çã
o de devolu
çã
o imediata de valores recebidos em sede de tutela antecipada, sem que a parte embargada tenha sido intimada para apresentar manifesta
çã
o pr
é
via.

Sustenta que n
ã
o h
á
nos autos qualquer certid
ã
o ou documento que comprove a intima
çã
o do SINTEPP para se manifestar sobre os embargos de declara
çã
o opostos pelo Munic
í
pio, tampouco sobre o pedido de efeito modificativo e que a manifesta
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico de 2
º
Grau reconheceu a aus
ê
ncia de pe
ç
as essenciais, inclusive certid
õ
es de intima
çã
o, em raz
ã
o do inc
ê
ndio que destruiu parte dos autos f
í
sicos, o que prejudicou a correta aprecia
çã
o das preliminares e argumentos das partes.

Ao final, requer o não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação,
para reconhecer a nulidade no julgamento dos embargos de declaração que aplicando o efeito modificativo, condenou a parte à restituição de valores.

A questão consiste em verificar a existência de nulidade do julgamento de embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, sem a prévia intimação da parte embargada para apresentar impugnação.

A sentença
julgou improcedente a oposição e declarou a extinção sem julgamento do mérito da ação principal, contudo, em sede de Embargos de Declaração
,
ao acolher

os Embargos interpostos pelo Município e improcedente os aclaratórios opostos pelo Sindicato, aplicou o efeito modificativo para determinar a devolução imediata pelo Sintepp de todos os valores recebidos da parte Requerida desde a concessão da medida cautelar até a Sentença, devidamente corrigidos pelo INPC, determinando que referidos valores sejam depositados através da guia específica na Conta Especial Emprego e Salário.

Contudo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação
do embargado para apresentar impugnação aos aclaratórios acolhidos com efeitos infringentes, viola o contraditório, o que impõe a nulidade do julgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA TERCEIRA SEÇÃO. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o julgamento dos primeiros embargos de declaração, bem como determinar a abertura de vista aos ora embargantes para apresentar impugnação ao recurso.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1874778 PR 2020/0114976-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023-grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA

DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO

AOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do embargado para impugnar embargos de declaração que são acolhidos com efeitos infringentes, viola o contraditório, o que impõe a nulidade do julgamento. Precedentes . 2. No caso dos autos, os primeiros embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional foram acolhidos, com efeitos infringentes, sem a prévia intimação da empresa ora embargante para apresentar impugnação. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão dos primeiros embargos de declaração.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1176713 GO 2010/0008439-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021 - grifei)

Desta forma, não havendo demonstração nos autos, de que tenha sido a parte embargada intimada para oferecer contrarrazões aos Embargos de Declaração que, ao serem julgados,
aplicou o efeito infringente, aplicando condenação ao Embargado e, em homenagem ao
princípio do contraditório, impõe-se o reconhecimento da nulidade do julgado.

Apesar das alegações do Agravante, tem-se que a Apelação em que o Sindicato, ora Agravado, suscita a nulidade em razão da ausência de contraditório para responder aos Embargos de Declaração, fora protocolada em 25/09/2015 (Id
7146776 - Pág. 1), portanto é anterior a ocorrência do incêndio no Fórum daquela Comarca.

A seu turno, em consulta ao Sistema LIBRA, observa-se, entre a data da sentença embargada e a data da sentença dos Embargos de Declaração, que não há registro de despacho dando ciência às partes sobre a interposição dos Embargos de Declaração opostos. Aliado à referidas circunstâncias, da leitura da sentença de Embargos de Declaração verifica-se que não há menção à apresentação de contrarrazões ou de que tenha havido intimação das partes para fazê-lo.

Com efeito, observa a presença de elementos suficientes à demonstrar a ausência de oportunização do devido contraditório, pelo que se impõe a manutenção da decisão monocrática agravada, com o retorno dos autos à instância de origem para sanar a irregularidade no julgamento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão monocrática recorrida que reconheceu a nulidade no julgamento dos embargos de declaração que aplicando o efeito modificativo, condenou a parte à restituição de valores
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025